Tribunal: TJPA
Processo: 0008899-32.2019.8.14.5150
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008899-32.2019.8.14.5150

EMBARGANTE: MARCUS BENTES DE CARVALHO NETO

EMBARGADO: EVENY DA ROCHA TEIXEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Embargos de declaração. Medidas protetivas de urgência. Violência psicológica contra mulher. Julgamento monocrático. Ausência de omissão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Marcus Bentes de Carvalho Neto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação interposta contra sentença que manteve, parcialmente, medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Eveny da Rocha Teixeira, com fundamento em alegada prática de violência psicológica no contexto da Lei Maria da Penha.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à fundamentação para o julgamento monocrático da apelação cível; (ii) analisar eventual omissão quanto à apreciação dos argumentos e provas apresentados pelo embargante quanto à desnecessidade de manutenção das medidas protetivas.

III.
Razões de decidir

3.

O julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA, quando o recurso se mostra contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou dos Tribunais Superiores, inexistindo omissão ou vício a ser sanado nesse aspecto.

4.

A decisão embargada analisou de forma suficiente e fundamentada os elementos constantes nos autos, destacando a palavra da vítima como elemento probatório relevante, nos termos da jurisprudência consolidada, em especial nos casos de violência doméstica e familiar.

5.

Os embargos, neste caso, constituem meio impróprio para rediscussão do mérito ou reexame das provas e fundamentos já enfrentados, o que deve ser feito por meio do recurso cabível.

6.

Não se observa qualquer proveito em julgamento diverso, uma vez que a sentença de 1º grau é datada de 05/12/2022 e determinava a vigência das medidas pelo período de 06 (seis) meses, prazo há muito superado, não havendo notícias de sua prorrogação, sendo certo que a sua necessidade deve ser analisada pelo magistrado
a quo
, em nova manifestação, se for o caso.

IV. D
ispositivo e tese

7.

Embargos rejeitados.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: RITJPA, art. 133, XI, “d”; CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 746.785/RS, Rel. Min. Laurita Vaz.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARCUS BENTES DE CARVALHO NETO contra Decisão Monocrática proferida pelo Exmº. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, nos autos de Apelação interposta contra sentença que deferiu MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA em favor de EVENY DA ROCHA TEIXEIRA.

Analisando os autos do processo, constata-se que
EVENY DA ROCHA TEIXEIRA
formulou Requerimento de Medidas Protetivas em desfavor de
MARCUS BENTES DE CARVALHO NETO
, ora embargante, sob a alegação de que estaria sofrendo, por parte de seu ex-marido, a prática de violência doméstica consistente em violência psicológica.

As medidas protetivas foram deferidas em decisão datada de 29/10/2019 (ID 13176785) e, posteriormente, parcialmente mantidas em sentença datada de 05/12/2022 (ID 13176900).

A defesa de Marcus Bentes interpôs apelação cível, pedindo a revogação das medidas (razões protocoladas em 08/02/2023, ID 13176910).

Em contrarrazões (ID 13176921, datadas de 10/03/2023), a Defesa de Eveny da Rocha Teixeira manifestou-se pelo não provimento do recurso.

O feito foi inicialmente distribuído perante as Turmas de direito Privado, quando o relator determinou que fosse encaminhado ao Procurador de Justiça (despacho no ID 13668521, datado de 17/04/2023).

O Procurador de Justiça Cível se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 14330987).

Em decisão monocrática datada de 20/09/2023, o relator originário, Des. Constantino Augusto Guerreiro, conheceu e negou provimento ao recurso (ID 16146191).

Inconformado, o recorrente, agora embargante, interpôs os presentes Embargos de Declaração, argumentando, em síntese, omissão decorrente da ausência de fundamento que autorize o julgamento monocrático de um recurso que deve ser julgado de forma colegiada. Ainda, omissão decorrente da ausência de análise das
questões de fato e de direito expostas pelo embargante em sua apelação, devendo serem devidamente analisadas as alegações e documentos juntados pelo embargante que corroboram com a comprovação de desnecessidade de manutenção das medidas protetivas
(ID 16298967).

Em contrarrazões, a defesa de Eveny da Rocha Teixeira manifestou-se pela rejeição dos embargos (ID 16688377).

O Procurador de Justiça Cível se manifestou pela rejeição dos embargos (ID 20707035, datada de 15/07/2024).

Considerando a mudança de competência para apreciação da matéria (nos termos do Conflito de Competência nº 0814012-19.2023.814.0000, julgado no dia 02/05/2024, na 15ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça), o relator originário determinou a redistribuição do feito às Turmas de Direito Penal (conforme decisão de ID 25070164, datada de 24/02/2025).

O feito me veio redistribuído, concluso em 03/04/2025, quando determinei sua remessa para manifestação do
custos legis
(ID 26053846).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela prejudicialidade do recurso, pelo decurso do tempo, considerando que o juízo de origem fixou as medidas cautelares pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da publicação da sentença, ora impugnada, cuja assinatura eletrônica é datada do dia 05/12/2022 (ID 26107942).

Os autos me vieram, conclusos para julgamento, em 17/04/2025.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Do exame dos autos, constata-se que o recorrente interpôs
Embargos de Declaração
contra decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação que visava desconstituir sentença que manteve medidas protetivas de urgência deferidas para acautelar violência contra mulher.

Veja-se trechos da decisão (ID 16146191):

“(...) Da análise dos autos, cabe destacar que as medidas protetivas pleiteada pela vítima/apelada, caracterizada por ter sofrido violência psicológica por seu ex-companheiro.

Recebidos pelo Juízo de origem, este se convenceu que as seguintes medidas deveriam ser aplicadas:

– Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

A Lei Maria da penha (lei nº 11.340/2006), em seu artigo sétimo, estabelece diversas formas de violência doméstica e familiar que podem ser praticadas contra a mulher e, dentre elas, estão a física e a psicológica, a qual é entendida como qualquer conduta que lhe cause danos emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.

Além disso, em razão da violência doméstica e familiar contra a mulher ser praticada geralmente quando ausente qualquer testemunha, a palavra da vítima, quando firme e coerente, encontra especial importância, pelo que serve de substrato condenatório. Sendo assim, não havendo outros elementos nos autos que contrariem a afirmação da Autora, não há por que desacreditá-la.

Dessarte, pautado nas alegações da apelada e na ausência de elementos que as descaracterizem, entendo que restou patente e incontroverso a perturbação da tranquilidade da parte Autora, razão pela qual devem ser mantida as medidas protetivas consubstanciadas na sentença.

(...)

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos e com fulcro no art. 133, XI, letra “d”, do RITJ/PA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.
(...)”

De início, cumpre dizer que, conforme fundamentou o prolator da decisão embargada, nos termos do art. 133, XI, “d”, do RITJPA, compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores, portanto, não há que se falar em omissão ou mesmo nulidade no julgamento monocrático. Ademais, há recurso cabível para levar a decisão ao julgamento colegiado, afastando, portanto, qualquer prejuízo nesse sentido.

De outro lado, observo que a decisão se encontra irretocável e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o
relator analisou, adequadamente, a matéria questionada, aduzindo, claramente, que há suporte suficiente a embasar a sentença nos exatos termos em que se encontra.

Observa-se que se pretende, em verdade, revisitar matéria satisfatoriamente analisada na decisão embargada, o que, como se sabe, não é o fim a que se destinam os embargos de declaração.

Acaso o embargante entenda ter havido erro
in judicando
na apreciação de suas teses, deve se valer do recurso adequado para a reforma da decisão.

Nesse sentido:

A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. Recurso não conhecido. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz) (...)”

No mais, não se observa qualquer proveito em julgamento diverso, uma vez que a sentença de 1º grau é datada de 05/12/2022 e determinava a vigência das medidas pelo período de 06 (seis) meses, prazo há muito superado, não havendo notícias de sua prorrogação, sendo certo que a sua necessidade deve ser analisada pelo magistrado
a quo
, em nova manifestação, se for o caso.

Pelo exposto, não havendo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, nem mesmo de ofício, rejeito os embargos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/07/2025